Tribunal: TJSP
Processo: 1500342-87.2021.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Multa administrativa. Exercício de 2020. Condenação do exequente a pagar honorários advocatícios. Redução da verba. Admissibilidade. Causa de diminuta complexidade. Sucumbimento da Fazenda Pública. Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes da corte. Recurso provido.